Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010924-65.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUBIA CRISPIM DE SOUSA - CPF: 052.303.861-50 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
HONORÁRIO MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a omissão da empresa diante da invasão da conta da autora no Instagram e uso indevido de sua imagem em golpes, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a invasão do perfil da usuária por terceiro configura fortuito externo excludente de responsabilidade da plataforma, ou se a omissão no atendimento ao consumidor, mesmo após provocada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de reparação quando demonstrada falha no atendimento ao consumidor e dano decorrente da omissão
, pois é responsabilidade é objetiva
.

4. A alegação de fortuito externo não afasta a responsabilidade quando há omissão na adoção de providências eficazes para solução do problema, especialmente diante da prova de reiteradas tentativas da usuária de obter resposta da plataforma.

5.
A responsabilização da fornecedora decorre da ausência de resposta eficaz às tentativas de solução extrajudicial e da omissão reiterada em adotar medidas para impedir ou remediar o uso fraudulento da conta.

6
. A exposição indevida da imagem da consumidora, associada a prática de fraudes, gera dano moral, por atingir direito da personalidade, sendo suficiente a prova da situação fática para justificar a indenização fixada.

7.
A majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento da apelação. Trata-se de verba adicional vinculada à atuação em grau recursal, sem alteração na distribuição originária dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
de apelação
não provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
O provedor de plataforma digital responde objetivamente pelos danos decorrentes da invasão de conta e uso indevido de imagem do usuário, quando demonstrada omissão na adoção de medidas eficazes para cessar a fraude. 2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto, bastando a violação aos direitos da personalidade do usuário.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art
.
14
; CPC, art
.
85, §11o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023; TJMT, Apelação Cível no 1010411-33.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/02/2024
; TJMT, Apelação Cível no
1002377-54.2023.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/
03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Núbia Crispim de Sousa
, em razão da invasão de sua conta pessoal na plataforma
do
Instagram, com consequente uso indevido de sua imagem por terceiros para aplicação de golpes.

A sentença, de parcial procedência, reconheceu falha na prestação do serviço diante da omissão da empresa em solucionar a demanda e entendeu caracterizado o dano moral em razão da utilização indevida da imagem da autora em golpes financeiros. Fixou a indenização em R$ 10.000,00 e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%, ficando suspensa a exigibilidade quanto à apelada por força do benefício da justiça gratuita
(id.
287021382
)
.

Em suas razões, a empresa apelante sustenta a inexistência de falha, alegando que os fatos decorreram de conduta de terceiro (hacker), e que teria adotado as providências cabíveis. Pleiteia a reforma integral do julgado
(id.
287021384
)
.

A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando a falha da empresa e do uso indevido de sua imagem, mesmo após deferida medida liminar. Alega que a omissão
da plataforma comprometeu seus direitos de personalidade, afastando qualquer excludente de responsabilidade
(id.
287021389
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação foi interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Núbia Crispim, na qual se reconheceu a responsabilidade da empresa por falha na prestação do serviço, decorrente da invasão do perfil da autora na plataforma Instagram e do subsequente uso indevido de sua imagem por terceiros. Na ocasião, a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação
.

A apelada teve sua conta no Instagram invadida por terceiros, que passaram a utilizá-la para aplicar golpes financeiros, utilizando indevidamente sua imagem. Diante da ausência de resposta eficaz pelos canais oficiais da plataforma, buscou tutela judicial.

A apelante sustenta que o incidente decorreu de fato de terceiro e que teria adotado medidas de segurança suficientes, afastando a ocorrência de dano moral. Todavia, os autos demonstram que a exposição indevida da imagem da usuária resultou da omissão da plataforma em adotar providências efetivas para conter a fraude e restabelecer o acesso à conta
(ids. 287020397, 287020396, 287020395, 287020394
, 287020393)
.

Mesmo diante de reiteradas comunicações, a empresa permaneceu inerte, sem apresentar resposta técnica eficaz ou produzir prova capaz de afastar os fundamentos da condenação, evidenciando falha na prestação do serviço e configurando defeito na sua execução
.

Tal conduta omissiva, diante de irregularidade devidamente comunicada, reforça o nexo de causalidade entre a falha do serviço e os danos experimentados, caracterizando conduta ilícita e legitimando a indenização por dano moral
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a demora ou ineficácia na solução de problemas relacionados à segurança de contas em redes sociais constitui falha do serviço, ensejando dever de indenizar
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de rede social que permite a invasão de conta por terceiros (hacker) e a utilização do perfil para aplicação de golpes configura dano moral indenizável, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC."
(...)
(TJ-MT 1002377-54.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (
instagram
hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT 1010411-33.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido
.
(...)

(
TJ-MT
1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)
(destaquei)

O
uso indevido da imagem da apelada em perfil fraudulento para aplicar golpes, somado à ausência de resposta eficaz, gera grave violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização fixada
.

Nesse contexto, o
dano moral é evidente e decorre diretamente do uso indevido da imagem da autora, em contexto de fraude, situação que viola direito da personalidade e enseja reparação independente de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade, compatível com a função pedagógica da condenação e em conformidade com os valores usualmente fixados por esta Câmara em casos análogos.

Ressalta-se que
, e
mbora
a sentença tenha reconhecido a sucumbência recíproca, critério não impugnado por nenhuma das partes, o desprovimento integral da apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios exclusivamente em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tal acréscimo não altera a distribuição originária dos ônus sucumbenciais, mas decorre da atuação do advogado em sede recursal e visa remunerar o trabalho adicional desempenhado no segundo grau.

Face

a
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida

e
majoro os honorários em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025